Tribunal: TJDFT
Processo: 0722462-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0722462-98.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A. AGRAVADO: SERMAG REFRIGERACAO PECAS E SERVICOS LTDA - EPP, MAGNA APARECIDA FERREIRA BRAGA, NEURISMAR VIEIRA BRAGA, JORGE ANTONIO FERREIRA BRAGA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ITAU UNIBANCO S.A. em face de decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da Execução Extrajudicial no 0742201-88.2023.8.07.0001, indeferiu o pedido de homologação do acordo entabulado pelas partes. Defende que a homologação se faz necessária, haja vista que é um direito disponível das partes, inclusive, considerando que o acordo preenche todos os requisitos de validade do negócio jurídico descritos nos art. 104 do CPC. Pontua que, de acordo com a jurisprudência, não se pode impedir as partes de comporem amigavelmente para satisfazer a obrigação, sendo necessário a homologação do acordo celebrado, mormente em observância aos princípios da economia e celeridade processual. Sustenta que, nos termos do art. 922 do Código de Processo Civil, mostra-se possível a homologação do acordo com a suspensão do processo, e em caso de descumprimento, a retomada do curso processual. Tece considerações e colaciona julgados em abono a sua tese. Requer o conhecimento do recurso e a concessão do efeito suspensivo. No mérito, a reforma a decisão agravada para homologar o acordo firmado entre as partes e suspender o feito e, em caso de descumprimento, determinar a retomada do curso processual. Preparo de ID 59798973. É o relatório. D E C I D O. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. A concessão da tutela provisória de urgência resta condicionada à presença de elementos capazes de evidenciar a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, do CPC. Além disso, no caso da tutela de urgência de natureza antecipada, é também necessária a reversibilidade dos efeitos da decisão, conforme dispõe o §3o do mesmo dispositivo legal. Confira-se: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. (Destaquei) Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da antecipação da tutela devem estar presentes três requisitos: (i) o periculum in mora, (ii) o fumus boni iuris e (iii) a reversibilidade do provimento. A decisão agravada de ID 59798972 tem o seguinte teor: Em atenção à petição de ID 192823595, esclareço que a parte autora já é detentora de título executivo extrajudicial, razão pela qual é carente de interesse de agir quanto ao pleito de homologação do acordo. Ademais, o próprio acordo, em si, constitui título do débito exequendo, não havendo razão lógico-jurídica para a criação de um terceiro título (o primeiro, que fundamentou a execução, o segundo, consistente no acordo e o terceiro, decorrente de eventual sentença homologatória). Some-se isso ao fato de que não há previsão legal de homologação de acordo no feito executivo, conforme se observa na redação dos artigos 771 a 925 do CPC. De toda sorte, sabe-se que para a constituição e desenvolvimento válido e regular do processo executivo, é necessário que o credor seja detentor de título de obrigação líquida, certa e exigível (artigo 783 do Código de Processo Civil) e, por exigibilidade da obrigação, entende-se que o devedor deve estar em mora (art. 786 do CPC). Ademais, sabe-se que o credor “não poderá iniciar a execução ou nela prosseguir se o devedor cumprir a obrigação” (art. 788, caput, do CPC). Portanto, indefiro o pedido de homologação do acordo. Lado outro, vê-se no ID 195520953 que as partes convencionaram a suspensão do processo. Defiro a suspensão do processo até 6/11/2024 (seis meses). Fica o credor intimado de que, havendo inadimplemento neste período, deverá peticionar postulando a retomada da execução. Esclareça às partes que os veículos mencionados no acordo respectivo, de placas JIM6278, JFO0516 e JFE5627, já possuem restrição de transferência anotada sobre eles, conforme ID 184105277. Não havendo manifestação do credor durante este período, retornem conclusos, independentemente de qualquer outra intimação Insurge-se o agravante contra a decisão que indeferiu o pedido de homologação do acordo no feito executivo. O artigo 842 do Código Civil e o artigo 785 do Código de Processo Civil dispõem, respectivamente: CC Art. 842. A transação far-se-á por escritura pública, nas obrigações em que a lei o exige, ou por instrumento particular, nas em que ela o admite; se recair sobre direitos contestados em juízo, será feita por escritura pública, ou por termo nos autos, assinado pelos transigentes e homologado pelo juiz. CPC Art. 785. A existência de título executivo extrajudicial não impede a parte de optar pelo processo de conhecimento, a fim de obter título executivo judicial. Pela dicção do dispositivo, é possível o requerimento e obtenção de título executivo judicial pela parte, ainda que esta já seja detentora de título executivo extrajudicial, pelo que se mostra possível a homologação de acordo mesmo em sede de execução extrajudicial, porquanto ao credor são conferidas possibilidades de satisfação do seu crédito e o acordo firmado entre as partes demonstra o intuito do devedor de adimplir o débito. Nessa linha, o fato de a parte já ser detentora de título executivo extrajudicial não a torna carente de interesse de agir quanto ao pleito de homologação do acordo diante da possibilidade de satisfação do crédito pelo exequente. No caso, verifica-se que as partes se pronunciaram nos autos por meio do acordo de ID 59798972, no bojo do qual exequente e executados requerem a homologação judicial do que foi pactuado. Assim, tendo em vista inequívoca manifestação da vontade das partes, mostra-se necessária a homologação do acordo, desde que apresentado dentro dos limites legais e preservado os direitos e interesses das partes. Corroborando esse entendimento: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ACORDO FIRMADO NO BOJO DA EXECUÇÃO. PEDIDO DE HOMOLOGAÇÃO. INDEFERIDO. INTERESSE DE AGIR EXISTENTE. ERROR IN PROCEDENDO. SUSPENSÃO DURANTE O PRAZO CONVENCIONADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Conforme determina o art. 785 do CPC, "A existência de título executivo extrajudicial não impede a parte de optar pelo processo de conhecimento, a fim de obter título executivo judicial". 2. Assim, o fato de a Agravante já ser detentora de título executivo extrajudicial em nada a impede de obter de título judicial decorrente da homologação de acordo com a parte contrária. (...) 4. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. (Acórdão 1782837, 07203769120238070000, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 16/11/2023, publicado no DJE: 24/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDIDICIAL. CELEBRAÇÃO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO. ERRO DE PROCEDIMENTO. SOBRESTAMENTO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 922 DO CPC. SENTENÇA CASSADA. 1. A celebração de acordo no curso da execução não destitui o exequente de seu interesse de agir. (...) (Acórdão 1208314, 07081043820188070001, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/10/2019, publicado no DJE: 24/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada. Cabível a homologação do acordo, a suspensão do feito durante o prazo de cumprimento do pagamento é medida cabível, nos termos do art. 922, CPC, in verbis: Art. 922. Convindo as partes, o juiz declarará suspensa a execução durante o prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação. Parágrafo único. Findo o prazo sem cumprimento da obrigação, o processo retomará o seu curso. Assim, a homologação do acordo e a suspensão da execução pelo prazo para que o executado cumpra a obrigação mostra-se medida escorreita. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. ACORDO. SUSPENSÃO DO FEITO ATÉ O CUMPRMENTO DA OBRIGAÇÃO. ART. 922, CPC. APLICAÇÃO. SUSPENSÃO 6 MESES. INOCORRÊNCIA. 1. O art. 922, CPC dispõe que "Convindo as partes, o juiz declarará suspensa a execução durante o prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação." 2. Uma vez que o art. 922, CPC prevê expressamente que, convencionado pelas partes, a execução será suspensa pelo prazo concedido para que o devedor cumpra a obrigação acertada, sem qualquer limitação temporal, verifico que a decisão que determinou a suspensão do feito por apenas 6 (seis) meses merece ser reformada. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1682357, 07250634820228070000, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 23/3/2023, publicado no DJE: 24/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. OBRIGAÇÃO DE PAGAR. ALIENAÇÃO FRUSTRADA. AUSÊNCIA DE LICITANTES. INÉRCIA DO EXEQUENTE. INTIMAÇÃO PARA REQUERER ADJUDICAÇÃO OU INDICAR BENS PASSÍVEIS DE CONSTRIÇÃO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. SUSPENSÃO DO FEITO EXECUTIVO DURANTE O PRAZO CONVENCIONADO PARA CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO DA OBRIGAÇÃO. DECISÃO REFORMADA. (...) 2. Nos termos do art. 922 do Código de Processo Civil, a homologação judicial de acordo impõe o sobrestamento do processo pelo prazo concedido pela parte credora para o cumprimento voluntário da obrigação, e não apenas pelo prazo máximo de 6 (seis) meses, consoante prevê o art. 313, § 4o, do CPC. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime. (Acórdão 1378193, 07246411020218070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 5/10/2021, publicado no DJE: 20/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DEFIRO a concessão do efeito suspensivo recursal. Após, dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, solicitadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, manifestar-se no prazo legal. Brasília, DF, 4 de junho de 2024 14:59:00. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador